Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704139-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112502548 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o trâmite da ação por meio sigiloso até a efetiva apreensão do veículo, fundamentando sua decisão no interesse público, conforme o art. 189, I, do Código de Processo Civil, bem como no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e das decisões liminares deferidas judicialmente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada. Aduz que as ações de busca e apreensão não se enquadram nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil e, portanto, seu advogado deve ter acesso aos autos. Ressalta que a publicidade é garantia constitucional, prevista no art. 93, incisos IX e X da Carta Magna. Postula a concessão de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada, para permitir amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo. O agravante reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito no primeiro grau e sobre o qual houve a determinação pela d. Magistrada para que fosse comprovada a hipossuficiência alegada, restando ainda pendente de apreciação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, há que se falar que fora deduzido em sede de petição, protocolada sob o ID 109367027, encontrando-se pendente de apreciação. Na oportunidade, o agravante requereu a revogação da liminar de busca e apreensão. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. 5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 11:13:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora